Tribunal: TJSP
Processo: 2165716-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato particular de locação de veículos. Insurgência do condomínio autor contra decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, bem como rejeitou sua exceção de pré-executividade. Gratuidade processual. Deferimento. Pessoa jurídica que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Contrato particular de locação de veículos. Insurgência do condomínio autor contra decisão que lhe indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, bem como rejeitou sua exceção de pré-executividade. Gratuidade processual. Deferimento. Pessoa jurídica que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Comprovação de encerramento de suas atividades, com baixa na inscrição do CNPJ na Receita Federal do Brasil. Incidência da Súmula no 481 do C. STJ. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido, ainda que parcialmente, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não é o caso. Rejeição da pré-executividade. Nulidade do contrato. Não acolhimento. Alegações que envolveriam o revolvimento de questões fático-probatórias, o que não é possível em sede de exceção de pré-executividade, cujo intento se limita à análise de questões cognoscíveis de ofício. Ainda que assim não fosse, a tese defendida neste recurso já foi definitivamente decidida nos autos dos embargos opostos a outro processo de execução. Matéria acobertada pela preclusão temporal. Título de crédito que é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, apto a embasar a execução de origem, eis que preenchidos os requisitos do art. 784, III, do CPC. Decisão reformada em parte apenas para deferir os benefícios da gratuidade da justiça à empresa recorrente. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.